Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718745-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, SONIA REGINA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos Embargos à Execução no 0722623-82.2023.8.07.0020, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e determinou a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante afirma, em breve resumo, que as normas de proteção e defesa do consumidor não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre as partes, porquanto não há consumidor final, já que os devedores, ora agravados, adquiriram o produto da agravante para fomentar a atividade empresarial deles e não para consumo final. Assevera que não estão comprovados os requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova, vez que não há verossimilhança nas alegações iniciais, pois não houve abuso de poder por parte da agravante, tampouco é possível falar em impossibilidade de produção de provas necessárias ao deslinde do feito. Assim, ante a ausência da comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito, caberia à ré o ônus de sua comprovação, com a consequente aplicação do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo pela distribuição do ônus da prova estipulada pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Tece demais considerações no mesmo sentido e enfatiza que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese defensiva. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a inversão do ônus da prova, bem como para afastar a aplicação do CDC ao presente caso. Preparo recolhido no ID 58877115. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova ao caso em exame. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 193413333 - autos de origem): Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Mantenho a concessão da gratuidade da justiça à SONIA REGINA CARDOSO, pois o Embargado não trouxe em sua impugnação elementos e documentos suficientes que pudessem desconstituir a hipossuficiência da parte. Não houve suspensão da execução. Registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta dos documentos acostados aos autos, sobretudo a cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Dessa forma, o ônus probatório caberá a parte embargada. Defiro a produção de prova pericial requerida pela parte Embargante. Nomeio perito do Juízo o Sr. CARLOS AUGUSTO SULTANUM, contador, especialista em operações de crédito, telefone: (61) 3522-7013. E-mail: cascordeiro@uol.com.br. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se a parte requerida para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Para a produção das demais provas e considerações acerca das questões jurídicas apontadas, prazo comum de 15 (quinze) dias. Intime-se. Como é cediço, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor, consoante disposto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final, ser reconhecida a sua vulnerabilidade (excepcional aplicação da teoria maximalista). A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. ALEGADA APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."Embora a jurisprudência desta Corte entenda pela possibilidade de aplicação do CDC em prol de pessoas jurídicas, adotando nesse sentido a Teoria Finalista Mitigada, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade. Precedente." (AgInt no AREsp 1321384/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019) 2. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido quanto à captação dos recursos para incremento da atividade empresarial, não enquadrando a agravante como consumidora final, e quanto à inexistência de vulnerabilidade exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1505226/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) Portanto, quando a pessoa jurídica adquire ou utiliza bens ou serviços para fomentar sua atividade, não é considerada destinatária final. Sobre o tema, leciona Cláudia Lima Marques: (...) vulnerabilidade fática ocorre quando o fornecedor por sua posição de monopólio fático ou jurídico, por seu grande poder econômico ou em razão da essencialidade do serviço, impõe sua superioridade a todos que com ele contratam; a vulnerabilidade técnica é observada quando o comprador não possui conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à sua utilidade, e a vulnerabilidade jurídica caracteriza-se pela falta de conhecimentos jurídicos específicos, conhecimentos de contabilidade ou de economia (in, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 147/149). No caso em exame, observa-se que a parte agravada requer a revisão do contrato de cédula de crédito bancário pactuado com a instituição ora agravante, na qual aduz a existência de diversas ilegalidades existentes no contrato, tais como: cobrança ilegal de juros capitalizados, não disponibilização do contrato original e cobrança de taxas e encargos cumulativos. É inconteste que o limite de crédito obtido foi utilizado para incrementar e fomentar a atividade empresarial da parte agravada e, portanto, adotando uma interpretação finalista ou subjetiva das normas do Código de Defesa do Consumidor, pode-se concluir que não se insere no conceito de destinatária final. Sendo assim, cabe verificar a existência ou não de vulnerabilidade, capaz de ensejar a aplicação excepcional da teoria maximalista. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravada pleiteia a aplicação do CDC, e por consequência a inversão do ônus da prova, sem demonstrar sua vulnerabilidade. A alegação de que houve cobranças abusivas no contrato não é suficiente para caracterizar a sua vulnerabilidade em relação a instituição financeira, ora agravante. Desse modo, não demonstrada a vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da parte agravada, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e por via de consequência, a inversão do ônus da prova. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INAPLICÁVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação. 2. Na hipótese, o empréstimo bancário celebrado entre as partes foi utilizado para incremento da atividade empresarial da agravante, tanto que "a forma de pagamento restou definida como liquidação de recebíveis da própria empresa", como ponderou o juízo. O objetivo era o desenvolvimento da atividade lucrativa da empresa. 3. Diante desse contexto fático inicial, caberia ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. A empresa não se enquadra no conceito de consumidor na ótica do finalismo aprofundado, o que afasta a incidência do CDC e, consequentemente, a possibilidade a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636536, 07282783220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 93/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se ainda que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado estará, na verdade, proclamando o mérito da causa. 2 - A legislação consumerista não é aplicável a espécie, visto que o contrato bancário celebrado pelas partes tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade da sociedade empresarial, que, portanto, não se equipara a destinatária final, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. 3 - Em que pese a alegação dos Embargantes de que foram cobrados os encargos de Comissão de Permanência e Cobrança de Encargos de Serviços de Terceiros, evidencia-se que, de acordo com o demonstrativo de débito atualizado, somente foram aplicados, no período de mora, as cobranças de juros de mora e multa contratual. 4 - Nos termos da Súmula 93 do STJ "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros". Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1151521, 07032595120188070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. CONTRATAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE CAPITAL DE GIRO ENTRE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou a incidência do CDC, ao fundamento que a contratação ocorreu para aquisição de capital de giro, entre sociedade empresária e instituição financeira. 2. O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor define consumidor como sendo "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." 3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, adotando a teoria finalista ou subjetiva, no sentido de ser admissível que as pessoas jurídicas figurem como consumidoras em relações de consumo, desde que sejam destinatárias finais do bem ou serviço adquirido. 4. Entretanto, não se enquadra na definição de consumidor, tratada no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, quando o bem ou o serviço integra a cadeia produtiva do contratante, no caso, resultando em capital de giro para fomento da atividade empresarial do mutuário. 5. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações estabelecidas entre pessoas jurídicas, quando essa adquirir insumos para o desenvolvimento da atividade empresarial e inexistir vulnerabilidade. 6. Nesse contexto, considerando-se que a agravante buscou financiamento junto ao recorrido, visando implementar a sua própria atividade comercial e não como consumidor final, constata-se que as regras de defesa do consumidor não podem ser aplicadas no contrato firmado pelas partes. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1087869, 07019795720188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da tutela de urgência vindicada para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e, em consequência, a inversão do ônus da prova. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 9 de maio de 2024 18:46:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador